Tribunal: TJMT
Processo: 1070829-09.2025.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1070829-09.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[APPARECIDO MIGUEL MUSCIACCHIO - CPF: 035.782.048-70 (APELANTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDA. PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA ACOLHIDA.

EX
TINÇÃO NA ORIGEM SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR
LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. CONTRATOS DISTINTOS.
SENTENÇA ANULADA
. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação contra sentença que extinguiu Ação Revisional de Contrato, sem resolução do mérito,
sob fundamento
de litispendência em relação à ação nº 1058666-94.2025.8.11.0041.

II. Questão em discussão

2. A questão em discus
são consiste em: (i)
saber se o apelante tem direito aos benefícios da gratuidade de justiça;
e (
ii
)
verific
ar
se existe litispendência entre as ações de revisão de contrato e de indenização por débitos não autorizados.

III. Razões de decidir

3.
A declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, e o conjunto probatório demonstra a impossibilidade do apelante de arcar com as despesas do processo sem comprometer a sua subsistência, o que autoriza a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

4
. A litispendência exige identidade de partes, pedido e causa de pedir (CPC, art. 337, §§ 1º e 2º).

5
. Embora as partes sejam idênticas, as causas de pedir e os pedidos divergem:
A primeira ação pede a revisão de contrato de empréstimo com
cartão de crédito, enquanto a segunda discute débitos automáticos não autorizados, o que afasta a configuração da litispendência.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “
Não se configura a litispendência entre ações que, apesar de terem as mesmas partes, possuem causa de pedir e pedidos diferentes, por se referirem a contratos distintos.
”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2º e 3º; art. 337, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível nº 1048007-60.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 12.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Apparecido
Miguel
Musciacchio
contra a sentença que, nos autos da Ação Revisional de Contrato, extinguiu o processo sem resolução do mérito.

A sentença fundamentou a extinção na existência de litispendência, com base no processo nº 1058666-94.2025.8.11.0041, distribuído anteriormente no mesmo juízo.

Nas razões recursais, o apelante alega que não há litispendência entre as ações, pois elas se referem a contratos diferentes, com valores e datas distintos. Sustenta que a presente ação trata da revisão de um contrato de empréstimo consignado com cartão de crédito, enquanto a outra ação aborda danos por fraude e negativa de contratação de
empréstimo consignado. Além disso, o apelante reitera a necessidade de gratuidade de justiça.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – GRATUIDADE DA JUSTIÇA

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Em sede preliminar, o apelante requereu a concessão do benefício da gratuidade judiciária, sob o fundamento de hipossuficiência econômica.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito processual, o art. 99, §3º, do Código de Processo Civil estabelece que a declaração de hipossuficiência firmada pela parte pessoa natural goza de presunção de veracidade, a qual, todavia, é relativa, podendo ser afastada diante de elementos que demonstrem capacidade financeira suficiente, nos termos do §2º do mesmo dispositivo.

No caso, os documentos apresentados evidenciam a impossibilidade de o apelante arcar com as despesas processuais sem comprometer a própria subsistência. Nesse contexto, e em observância ao princípio constitucional do acesso à justiça, entendo presentes os pressupostos para a concessão do benefício.

Assim,
DEFIRO
o pedido do apelante e concedo os benefícios da gratuidade da justiça.

VOTO – MÉRITO

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se

na
existência ou não de litispendência entre as ações de números 1070829-09.2025.8.11.0041 e 1058666-94.2025.8.11.0041.

O Código de Processo Civil estabelece que a litispendência se manifesta quando há reprodução de uma ação idêntica
a
outra em curso, com as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido.

No caso em análise, as partes são idênticas. Contudo, a análise dos documentos demonstra que a causa de pedir e o pedido não são os mesmos.

A Ação Revisional de Contrato (nº 1070829-09.2025.8.11.0041) foca na revisão de um contrato de empréstimo consignado com cartão de crédito, questionando a modalidade e a validade de seus termos.

A Ação de Indenização (nº 1058666-94.2025.8.11.0041), por sua vez, discute débitos automáticos não autorizados para
"CONSIGNACAO EMPRÉSTIMO-BANCO".

O
s fatos narrados, as cláusulas contratuais questionadas, os valores solicitados e os prejuízos materiais e morais alegados em cada processo
apresentam divergências
.

A extinção do processo sem análise de mérito, com base em premissa não confirmada, representa um obstáculo ao direito do autor de ter sua pretensão examinada.

Nesse sentido:

“[...]
4
. A litispendência exige a identidade entre partes, causa de pedir e pedido (art. 337, §§ 1º e 2º, do CPC). No caso, embora esteja preenchido o primeiro requisito, as Ações têm objetos distintos, pois cada uma trata sobre contratos diferentes (RCC e RMC), com valores e competências diversas. [...] N.U 1048007-60.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 12/02/2025).”

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à vara de origem para o regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025